Tribunal: TJDFT
Processo: 0713156-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. ASSINATURA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. PRESENÇA. IDOSO. ANALFABETO. DISCERNIMENTO. COMPROVAÇÃO. MULTA APLICADA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.

2. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida

3. Há litigância de má-fé quando a parte propõe ação judicial para anular empréstimo por fraude na assinatura e depois comprova-se a veracidade da firma por meio de perícia grafotécnica.

4. A idade avançada e o provável analfabetismo, por si sós, não isentam a responsabilidade pelos atos praticados. É preciso prova mínima da incapacidade de discernimento ou a vulnerabilidade da parte.

5. A ausência de testemunha no ato de assinatura do contrato não o invalida, uma vez que não há prova de prejuízo para o contratante nem de que o ato não tenha atingido sua finalidade.

6. Revela-se contraditório o comportamento de alegar defeitos na vontade de contratar para não pagar integralmente o empréstimo do qual se beneficiou diretamente (venire contra factum proprium).

7. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e diante das particularidades do caso, a penalidade prevista no art. 81 do CPC, fixada pela sentença em percentual máximo, pode ser reduzida de ofício.

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.